Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. LEGITIMIDADE DA LOCADORA/PROPRIETÁRIA PARA RESPONDER PELOS DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM O CONDUTOR. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou a pagar à autora o valor de R$ 2.147,87 (dois mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) em razão dos danos materiais oriundos de acidente de trânsito causado por veículo de propriedade da ré, que estava locado para terceiro.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da Súmula 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. A ré é a proprietária do veículo locado ao causador do acidente e, portanto, é parte legítima para responder pelos danos causados. Preliminar rejeitada.
4. A prova documental comprova a ocorrência do acidente, causado por veículo de propriedade da ré, e os danos suportados pela autora, inclusive com assunção de culpa pelo locatário do veículo, o qual efetuou o pagamento parcial de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).
5. A Súmula 492 do STF, mencionada no item 3, embora tenha sido editada em 1969, possui o enunciado de acordo com a teoria do risco adotada no parágrafo único do art. 927 do Código Civil/2002. De acordo com o texto legal, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
6. A atividade desenvolvida pela ré, de colocar veículos em circulação nas vias públicas, se enquadra na parte final do parágrafo único do art. 927 do CC, uma vez que, por si só, implica em risco para os direitos dos demais motoristas e para os pedestres.
7. Tratando-se de responsabilidade objetiva, é desnecessária a aferição de culpa da ré na causação do acidente, bastando que reste configurada a culpa do locatário, o que, no presente caso, restou devidamente comprovada.
8. Verificada a culpa do locatário, o dano experimentado pela autora e o nexo causal, bem como a responsabilidade objetiva e solidária da locadora ré, a condenação desta na indenização respectiva é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).